Tribunal: TJDFT
Processo: 0752129-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752129-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANO SABINO PEREIRA PACIENTE: FABIANO SABINO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, FABIANO SABINO PEREIRA. Verifica-se ter sido a peça inicial elaborada pelo próprio detento, no caso, pessoa leiga. Embora não se exija capacidade postulatória para impetração do writ, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada das peças imprescindíveis à análise da pretensão. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para instrução, bem como avaliar o que entender de direito. Após, na ausência de pedido liminar, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator